Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010363-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA - CPF: 718.248.661-00 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010363-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus

à concessão do livramento condicional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1161) estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao comportamento dos últimos 12 meses.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do apenado, sendo legítima a consideração de faltas graves pretéritas, ainda que não recentes
”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 83, III; LEP, arts. 112 e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1974104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema Repetitivo no 1161).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010363-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Anderson da Silva
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos Autos da Execução Penal no 0002509-51.2010.8.11.0007, que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o argumento de ausência de cumprimento do requisito subjetivo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, uma vez que cumpriu o lapso temporal exigido (requisito objetivo). Quanto ao requisito subjetivo, aduz que possui comportamento carcerário classificado como bom, conforme certidão de comportamento juntada aos autos, não havendo registros de faltas graves recentes. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente concessão do livramento condicional.

O Ministério Público
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010363-75.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional, ante a inobservância do requisito subjetivo, diante da prática de falta grave no curso da execução penal.

O livramento condicional consiste em um benefício previsto no artigo 83
[1]
do Código Penal, que permite ao condenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivo, subjetivo e, quando aplicável, o reparatório.

O critério objetivo foi devidamente preenchido, haja vista que o agravante implementou o lapso temporal exigido para obtenção do benefício.

Quanto ao requisito subjetivo, este se revela como elemento de análise mais criteriosa, pois visa aferir se o apenado apresenta condições de retornar ao convívio social, demonstrando bom comportamento carcerário, disciplina e comprometimento com sua própria ressocialização.

No caso vertente, denota-se dos autos que o agravante cometeu falta grave durante o curso da execução, conduta que reflete de forma negativa no juízo de valor acerca do preenchimento do requisito subjetivo.

Segundo o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1974104/RS (Tema Repetitivo no 1161):

“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp 1974104/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 01/06/2023).

Destarte, não subsiste a tese defensiva no sentido de que a ausência de falta de grave desde a última regressão de regime, aliada à certidão de bom comportamento carcerário, seria suficiente para ensejar o deferimento do livramento condicional.

Ao revés, a análise deve abranger toda a execução da pena, de modo que as faltas graves pretéritas podem ser consideradas, notadamente quando reveladoras de um padrão de comportamento incompatível com a autodisciplina e a responsabilidade esperadas de quem pleiteia a liberdade condicional.

De outro lado, destaco que o juízo de origem, em decisão datada de 28 de março de 2025, deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto.

No ponto, friso que o juízo de valor para a progressão não se confunde com aquele exigido para a concessão do livramento condicional, sendo este último de maior rigor, eis que implica na antecipação do término do cumprimento da pena, autorizando o apenado a regressar, de forma definitiva, ao convívio social.

Outrossim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou abuso na decisão prolatada pelo juízo de origem, a qual se encontra alinhada com a diretriz jurisprudencial sedimentada no julgamento do Tema Repetitivo no 1161 do STJ.

Diante desse cenário, constata-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, circunstância que, de forma incontornável, obsta a concessão do livramento condicional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto.

É como voto.

[1]
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025